Tribunal: STF
Processo: RE 1045286
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-04-10
Data de publicação: 2018-04-10

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO AO TRIBUNAL DE ORIGEM PARA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA PROCESSUAL. ADEQUAÇÃO DO PARADIGMA APONTADO. ICMS – IMPORTAÇÃO. HIPÓTESE. POSTERIOR À VIGÊNCIA DA EC 33/2001. LEI PAULISTA 11.001/2001. CONSTITUCIONALIDADE DA NORMA. INCIDÊNCIA DO IMPOSTO. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA SE NEGAR SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO



    I – A partir da EC 33/01 o ICMS passou a incidir sobre toda e qualquer importação de bens, ainda que realizada por quem não seja contribuinte habitual do imposto, vale dizer, mesmo quem não seja comerciante, industrial ou produtor. 



    II – A Segunda Turma deste Supremo Tribunal Federal, a partir do julgamento do RE 917.950/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, entendeu ser constitucional a Lei paulista 11.001/2001, por ter sido editada quando já vigente a EC 33/2001, que autoriza a incidência do ICMS na espécie.



    III – Agravo regimental provido para se negar seguimento ao recurso extraordinário.